Tribunal: STF
Processo: ARE 1275770
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 321):
    “APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE. MESMOS ÍNDICES DO RGPS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SUSEP. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS DA DECISÃO. HONORÁRIOS. 
    1. Nos termos da Súmula 629/STF, as associações e sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para a defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações.
    2. Dessa forma, a coisa julgada oriunda da ação coletiva de conhecimento abarcará todos os servidores da categoria, tornando-os partes legítimas para propor a execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação.
    3. As autarquias, que detêm autonomia jurídica, administrativa e financeira, estão legitimadas passivamente para responderem pelas ações judiciais de seus servidores, inexistindo necessidade de litisconsórcio com a União.
    4. Os proventos e pensões dos servidores públicos federais, concedidos com base no art. 40 da CF e no artigo 2º da EC 41/03, deverão ser automaticamente atualizados pelos mesmos índices de correção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sob pena de violação ao § 8º do art. 40 da CF, ao art. 15 da Lei nº 10.887/04, na esteira do que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS nº 25.871-3.
    5. O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento.
    5. Sendo a execução proposta pelo Sindicato, a sua substituição processual é limitada aos servidores que estiverem a ele filiados até a propositura da referida execução, em cumprimento ao princípio da efetividade e da celeridade da prestação jurisdicional”. 
    Os embargos de declaração opostos pelo ora Recorrente foram acolhidos, parcialmente, para fins de prequestionamento (eDOC 2, p. 382).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 40, § 8º, 61, § 1º, II, c e 169, I, da CF e art. 2º da EC 41/03
    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade jurídica do pedido deduzido nestes autos por ausência de lei, tendo em vista que “o reajustamento previsto pelo § 8º do artigo 40, com a redação dada pela EC nº 41/03, carecia, expressamente, de regulamentação legal, ou seja, a regra ali contida não operava efeitos imediatos para os seus beneficiários” (eDOC 3, p. 35).
    Afirma-se que “em relação aos benefícios dos servidores públicos, a Lei n° 10.887/2004 foi expressa quanto à data em que se deveria operar o reajuste, deixando, todavia, de disciplinar acerca do índice a ser adotado” (eDOC 3, p. 36). 
    Ao final, conclui-se que o Judiciário não pode conceder aumentos aos servidores públicos ou aos pensionistas, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes, devendo, ainda, serem respeitados, quanto aos limites incidentes para as despesas com o pessoal ativo e inativos, nos termos dos arts. 169, I, da CF e 24, da Lei Complementar nº 101/03. 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o extraordinário com base na Súmula 286 do STF, uma vez que o acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em consonância com a orientação do Plenário desta Corte. No que tange às demais matérias, concluiu que a alegada afronta aos dispositivos constitucionais somente se daria de forma reflexa ou indireta, o que impede o trânsito do apelo extremo (eDOC 3, p. 96-97).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 311):
    “(...) Na hipótese vertente, o direito dos substituídos à percepção e reajustamento do benefício previdenciário deve ser analisado à luz do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC n.º 41/2003, in verbis (...). 
    A Lei n.º 10.887, de 18/06/2004, regulamentando as disposições da Emenda Constitucional n.º 41, previa, no artigo 15, que os benefícios em pauta seriam reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Contudo, nada dispôs quanto ao indexador de tais reajustes, lacuna que só veio a ser suprida com o advento da MP n.º 431/2008, convertida na Lei n.º 11.784/2008, que estabeleceu nova redação ao citado dispositivo, verbis: (...)
    (...)
    Logo, a contar de janeiro de 2008, as aposentadorias e pensões do regime próprio que não gozem da garantia de paridade/integralidade (EC 41/2003) devem ser corrigidas na mesma data e pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios do RGPS. 
    A controvérsia repousa, portanto, quanto ao lapso em que perdurou a omissão legislativa a respeito do índice de correção dos proventos e pensões do regime próprio e quanto aos efeitos financeiros daí decorrentes. 
    A parte Autora reclama, em favor dos substituídos, a aplicação do mesmo critério que veio a ser consolidado na MP n.º 431/2008, ou seja, que os percentuais aplicados ao RGPS, de 2004 a 2007, sejam estendidos aos benefícios do regime próprio.
     Isso porque tal regra foi encartada, pelo Ministério da Previdência Social (valendo-se das prerrogativas do artigo 9º da Lei n.º 9.717/1998), nas Orientações Normativas MPS/SPS n.º 03, de 13/08/2004 (artigo 65), e n.º 01, de 23/01/2007 (artigo 73). Ou seja, no exercício do poder regulamentar, aquele Órgão Ministerial previu que, até a definição legal do índice de reajustamento, pelo respectivo federativo, os benefícios do regime próprio seriam corrigidos nos mesmos moldes aplicados ao RGPS. 
    Pois bem. 
    Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS n.º 25.871-3, entendeu que a Lei n.º 9.717/1998 delegou competência ao Ministério da Previdência Social para o estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário, sem nenhuma ofensa ao § 8º do artigo 40 da CF, aplicando a normativa já existente (Lei n.º 10.887/2004, Lei n.º 9.717/1998 e ON MPS/SPS n.º 01/2007), como segue a ementa (...). 
    Com efeito, nos termos do artigo 15 da Lei n.º 10.887/2004, com a redação determinada pela Lei n.º 11.784/2008, as aposentadorias e pensões do regime próprio, que não gozem da garantia de paridade/integralidade (concedidas com fundamento no artigo 40, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003), devem ser corrigidas na mesma data e pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS”. 
    Sendo este o contexto, observa-se que o acórdão recorrido decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os servidores públicos federais inativos, bem como os pensionistas, têm direito ao reajuste anual dos seus proventos ou pensões, de acordo com o índice do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição, do art. 15 da Lei nº 10.887/2004 e do artigo 65, caput e parágrafo único, da Orientação Normativa nº 3/2004 do Ministério da Previdência. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Benefício Previdenciário. Reajuste anual. Período anterior à alteração do art. 15 da Lei nº 10.887/04 pela Lei nº 11.748/08. Índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ausência de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RE 630.469-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.10.2014). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 716.269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “A aplicação do preceito contido no artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, é estrita aos servidores ativos e inativos e aos pensionistas da União. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.582/DF, de minha relatoria, julgado no Pleno em 28 de setembro de 2011, acórdão publicado em 9 de fevereiro de 2012” (...) (ARE 1.020.505-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.09.2017).
    Destaca-se do voto condutor do acórdão proferido no RE 630.469-AgR, acima mencionado, os seguintes fragmentos:
    “Ao contrário do que alega a parte agravante, o referido precedente dispôs exatamente sobre o reajustamento do benefício no exercício de 2005, período anterior à Lei nº 11.784/08, bem como atestou a eficácia da Orientação Normativa nº 3, de 13 de agosto de 2004, do Ministério de Previdência Social, a qual estipulou que, “na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS”. 
    Por fim, no que tange à alegada violação ao art. 169, I, da CF, constata-se que, se houvesse, seria indireta, por depender da prévia análise da legislação infraconstitucional pertinente (Art. 24 da Lei Complementar nº 101/03). Confira-se, a respeito:
    “SERVIDORES MUNICIPAIS. PRODUTIVIDADE FISCAL DENOMINADA "PONTO". REAJUSTAMENTO. LEI N. 6.106/92. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 169, I, DA C.F. E 38 DO ADCT. Alegação insuscetível de ser apreciada senão por via da legislação municipal que rege a matéria, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, onde não tem guarida alegações de ofensa reflexa e indireta a Constituição Federal. Recurso que, de resto, quanto ao art. 169, I, da C.F. carece de prequestionamento. Agravo regimental improvido” (AI 178.497-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJe 03.05.1996). 
    Além disso, não incide, na hipótese dos autos, a Súmula Vinculante 37, por se tratar de servidores federais. 
    Vejam-se, no ponto, trechos do voto proferido pela Primeira Turma desta Corte, no ARE 936.690-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 20.04.2017:
    “Conforme já asseverado, o Plenário desta Corte no julgamento da ADI 4.582-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, restringiu “a aplicabilidade do preceito contido no artigo 15 da Lei n. 10.887/2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei n 11.784, de 22 de setembro de 2008, aos servidores ativos e inativos bem como aos pensionistas da União ”.
    Desse modo, naquela ocasião, em relação aos servidores estaduais, a Primeira Turma aplicou a Súmula Vinculante 37, nestes termos:
    “Demais disso, o Tribunal de origem assentou que "até a edição da Lei Complementar Estadual 1.105/2010, não existia lei prevendo o reajuste de vencimentos do funcionalismo em conformidade com o pretendido, não havendo possibilidade de se aplicar retroativamente referida lei." (doc. 9, fl. 39)
    Nesse contexto, cumpre destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares com fundamento no princípio da isonomia. 
    Essa orientação está consolidada na Súmula Vinculante 37, verbis: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o Tribunal de origem afastou a incidência do CPC/15, considerando que a sentença foi prolatada antes de sua vigência (eDOC 2, p. 319). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente